Tribunal: TJBA
Processo: 0000771-77.2009.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000771-77.2009.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

Advogado(s)
:
CARLA PASSOS MELHADO

APELADO: VITALMIR MOURA BITENCOURT

Advogado(s)
:
GRACIELLA DE FATIMA ROCHA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO EM RAZÃO DO ABANDONO DO DEMANDANTE. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS INSCULPIDOS NOS INCS. II E III E §1º DO ART. 485 DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000771-77.2009.8.05.0153
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
e como apelada
VITALMIR MOURA BITENCOURT
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .